Tribunal: TJES
Processo: 5021247-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021247-79.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NAOR ALBERTO SOUZA PASCHKE FAVORETTI
COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021247-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NAOR ALBERTO SOUZA PASCHKE FAVORETTI

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NAOR ALBERTO SOUZA PASCHKE FAVORETTI, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é possível a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iv) verificar se o alegado estado de saúde do paciente justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é possível em sede de habeas corpus quando a matéria não foi submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

4.

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas do delito, consubstanciadas na apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes — maconha, crack e cocaína — em local conhecido como ponto de tráfico.

5.

A apreensão de múltiplos tipos de drogas revela maior gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e vínculos familiares, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

8.

A alegação de necessidade de atendimento médico não foi acompanhada de prova da incapacidade da unidade prisional em prestar assistência adequada, não configurando fundamento apto à revogação da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na quantidade e variedade de drogas apreendidas, como garantia da ordem pública.

2.
A ausência de prévia análise pelo juízo de origem inviabiliza o exame, em habeas corpus, do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de supressão de instância.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.
A alegação genérica de problemas de saúde, desacompanhada de prova da insuficiência do atendimento prisional, não autoriza a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, 318 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 08.06.2022;

TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2022;

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021247-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NAOR ALBERTO SOUZA PASCHKE FAVORETTI

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
NAOR ALBERTO SOUZA PASCHKE FAVORETTI
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Criminal
da Serra
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
,
que o coacto encontra-se preso como incurso nos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

S
ustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que o paciente é genitor de “
menores dependentes de seu labor
”
.

Por fim, alegou q
ue o paciente necessita de atendimento médico,
pois “
está com escoriações e uma abertura na sobrancelha
”
.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade,
com ou sem
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pela substituição da medida por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do CPP.

Pois bem.

Inicialmente,

n
ão obstante os argumentos ventilados pelo ilustre advogado impetrante, verifico, ao cotejar o feito de origem, que
não
houve requerimento
s

de
substituição da preventiva pela
prisão domiciliar
dirigido
s
ao magistrado
a quo
.

Dessa forma, a
situação em apreço demonstra que
ess
a matéria suscitada
carece
de análise na origem,
vez que não foi oportunizado ao magistrado
a quo
a
sua

apreciação
,
o que inviabiliza este Relator de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância
.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Passo, portanto, a avaliar a necessidade da
medida constritiva.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Conforme depreende-se da decisão que indeferiu o pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, o magistrado de piso manifestou-se nos seguintes termos:

“
[...]
Conforme registrado na decisão de custódia (ID n. 81801049), a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública (art. 312, CPP). O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) se baseia na nas circunstâncias concretas em que o crime foi praticado, uma vez que foram apreendidas 07 buchas de maconha, 33 pedras de crack e 28 pinos de cocaína, ou seja, três tipos de entorpecentes diferentes, em local sabidamente conhecido como ponto de tráfico, o que reforça o contexto de comercialização. A jurisprudência dos Tribunais é pacífica ao reconhecer que a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas constitui fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, como garantia da ordem pública. Por conseguinte, a primariedade e as condições pessoais favoráveis invocadas não são, por si sós, suficientes para ensejar a revogação da custódia, quando presentes os requisitos do Art. 312 do CPP. No que tange à substituição por medidas cautelares diversas (Art. 319, CPP), nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, esta só é cabível quando a prisão preventiva não se mostrar necessária. No presente caso, a gravidade concreta e o risco de reiteração, atestados pela apreensão, demonstram a insuficiência das cautelares diversas para acautelar a ordem pública
[...]
”

Os argumentos não destoam da jurisprudência deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Quanto ao estado de saúde do paciente, a defesa não comprovou a incapacidade da unidade prisional de prover o atendimento médico necessário.
Apesar de fazer menção a laudos médicos, a defesa não juntou nenhum documento para comprová-lo. Ademais, o
simples fato de
ter laudos médicos
que atestam um ferimento

não justifica, por si só, a concessão da
liberdade provisória
, especialmente quando há assistência médica dentro da unidade
capaz
de
adotar

as
medidas
necessárias
.

Sendo assim, evidente que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.